Tribunal: TCU
Processo: 012.996/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7705/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, considerando que o ato submetido ao exame desta Corte, a despeito de apresentar algum tipo de inconsistência ou irregularidade na versão submetida a exame, não está mais dando ensejo a pagamentos irregulares no momento de sua apreciação de mérito, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353, de 22/3/2023, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.996/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Norma Elenir Agertt Silva (XXX.038.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal.